Tribunal: TJDFT
Processo: 0741939-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741939-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENAN MENDES CORREA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Renan Mendes Correa contra Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos do Processo n.o 2018.01.1.011413-7. Conforme certificado, os presentes autos estão incompletos, pois foi juntado tão somente o recurso de apelação referente ao PJ-e 0002441-52.2018.8.07.0001, porquanto o advogado do réu protocolou o presente recurso em PJ-e autônomo. Cuida-se de vício processual insanável, pois a apelação criminal devolve ao Tribunal toda matéria versada, portanto imprescindível a subida dos autos originários (artigo 603 do Código de Processo Penal). Oportuno destacar que, no PJ-e 0002441-52.2018.8.07.0001, encontra-se aberto o prazo para apresentação das razões de apelação, nos termos do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal, inexistindo prejuízo ao réu a rejeição do recurso de apelação interposto neste PJ-e. Diante do exposto, nego seguimento às presentes razões de apelação, porquanto protocolizadas em processo autônomo, sem prejuízo de sua juntada pelo próprio advogado nos autos originais. I. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020 12:40:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator